Tribunal: STF
Processo: RE 82303
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-04
Data de publicação: 1975-11-04

Ementa:
Funcionalismo. Vencimentos. Exercício de fato. O Direito do funcionário restringe-se aos vencimentos próprios de cargo em que se encontre legalmente investido. O exercício de fato de atribuições diversas das pertinentes ao seu cargo não basta, por si só, para lhe conferir direito a vencimentos correspondentes. Recurso conhecido e provido.